Tribunal: TJMT
Processo: 1014417-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014417-26.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADO: SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000579-33.2021.8.11.0059, em que se deferiu pedido de reintegração de posse.
A agravada nos autos da ação de reintegração de posse, afirma ser proprietária do imóvel matriculado sob o n. 18.166 perante o 1o RGI da Comarca de Porto Alegre do Norte, com área de 237.714,35 m2, na qual estão incluídos os lotes n. 14, 15, 16 e 17 da quadra 24, com endereço na Rua José Gomes Figueira, na Comarca de São José do Xingu e que a ora agravante teria invadido o imóvel em 01/07/2018, os referidos lotes para instalar antenas transmissoras.
Aduz a agravante que o Juízo foi induzido à erro, uma vez que a posse do imóvel para instalação da antena denominada Estação São José do Xingu/ESJD-SJDX em meados de 2001 e concluída em 2002, e desde então os lotes objetos da lide são utilizados e ocupados pela agravante na prestação de serviços essenciais de telefonia fixa, móvel e internet banda lagar para entidades e moradores da cidade de São José do Xingu, conforme provas anexadas.
Assevera que A Estação Repetidora São José do Xingu / ESJD-SJDX é devidamente licenciada pela ANATEL, cujas sucessivas renovações de licença ocorreram, a penúltima, em 2017, sob o n. 005677/2017-RJ; e a última, em 2020, sob o n. 000187/2020-RJ (doc.s 5 e 6 anexo) e, como dito, viabiliza a prestação dos serviços essenciais de telefonia fixa (STFC), móvel (SMP) e internet banda larga (SCM). Sem ela, a cidade de São José do Xingu estaria absolutamente isolada do mundo, incomunicável, de sorte que a Estação São José do Xingu / ESJD-SJDX é a última da rede de prestação dos serviços públicos essenciais ofertados pela Oi.
Alega que a posse do imóvel por parte Oi, com animus domini, é muitíssimo anterior (desde 2001) que a formalização da propriedade, com a transmissão do título imobiliário em nome da agravada (2018) e ali, está instalada a Estação São José do Xingu / ESJD-SJDX, responsável pela distribuição e conexão dos serviços essenciais de telefonia fixa e móvel e internet banda larga.
A agravada não demonstrou os requisitos necessários à concessão da liminar possessória, pois ela jamais teve a posse do imóvel onde instalada a Estação São José do Xingu / ESJD-SJDX, e, para buscar pela via judicial, a reintegração de posse, é preciso, obviamente ter tido a posse e tê-la perdido, mediante esbulho, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Pretende a agravada por meio da ação de reintegração de posse, uma declaração de posse fundada no domínio, isto é, em um direito real, com base na matrícula n. 18.166 do 1o RGI da Comarca de Porto Alegre do Norte. Esta ação, então, não deveria ser meramente possessória, porque discute uma posse fundada no domínio, não sendo cabível, aqui, a pretensão possessória. Ao contrário, deveria a agravada ter manejado uma ação petitória de imissão ou de reivindicação de posse, cujos requisitos circundam o domínio da coisa.
Afirma que também é ausente o fumus boni iuris haja vista que a agravada não se desincumbiu de provar sua posse, que esta posse era anterior ao suposto esbulho reclamado, nem a data do tal esbulho e, menos ainda, a perda da posse. Em que pese a agravada ter o título dominial, e, exatamente por isso, ter ajuizado a ação possessória equivocadamente, mas, ainda assim, deve-se demonstrar que a Oi exerce a posse do imóvel, com animus domini, desde o ano de 2001, antes mesmo da regularização fundiária da área e sua transmissão à agravada, a configurar a exceção de usucapião, aqui na forma extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil.
Igualmente não se revela presente o periculum in mora. E por dois motivos muito simples: um, a posse da Oi é desde o ano de 2001, e, então, tem, obviamente, mais de ano e dia, pelo que é considerada posse de força velha, não comportando a concessão de liminar possessória; e, dois, também não há de se cogitar de concessão de liminar pelas regras da tutela de urgência de natureza antecipada (art. 300, do CPC), pois tanto não há a probabilidade do direito, como acima exposto, como também não concorre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a agravada, apesar de supostamente adquirir a propriedade por título imobiliário em 2018, por deliberação volitiva, demorou quase dois anos para notificar a agravada e quase três anos para resolver ajuizar a demanda, esvaziando qualquer demonstração de urgência.
Pontua sobre a irreversibilidade da liminar concedida em favor da agravada, pois, a agravante, como já mencionado presta serviço essencial de telecomunicação à sociedade local, que caso mantida a decisão agravada, sofrerá as consequências com a interrupção/suspensão dos serviços prestados pela agravante, devidamente autorizados pelas entidades reguladoras.
Discorre sobre a necessidade de conceder efeito suspensivo ou ativo ao presente agravo de instrumento, por estarem demonstrados os requisitos, quais sejam, probabilidade e razoabilidade do direito invocado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo.
Ao final requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito, o provimento do recurso. (Id. 97541983)
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Colhe-se dos autos que a agravante comprovou a ocupação e posse regular, mansa e pacífica, dos imóveis objeto da ação de reintegração de posse, desde o ano de 2001, para a prestação de serviços de telefonia fixa, móvel e internet banda larga, à comunidade local até o presente momento.
De outro lado, a agravada de fato detém o domínio desde de 2018, conforme prova nos autos, mas não comprovou a posse dos imóveis em questão.
Quanto aos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, estes foram demonstrados pela ora agravante, uma vez que, caso mantida a decisão, ela causará prejuízo irreparável à sociedade local, entidades e órgãos públicos que utilizam o serviço de telefonia prestado pela agravante.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e determino a manutenção da agravante na posse, sem prejuízo de entendimento contrário na análise do mérito.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para cumprimento da medida pelos meios necessários.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora